Tribunal: TJDFT
Processo: 0756691-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE CRANIANA PERSONALIZADA. PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. SARCOMA AGRESSIVO. URGÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.
2. Pedido de custeio de prótese craniana personalizada (prototipada em 3D) necessária à reconstrução óssea após ressecção tumoral decorrente de sarcoma agressivo.
3. Operadora negou cobertura sob fundamento de ausência de previsão contratual e exclusão do material no rol da ANS.
4. Relatórios médicos apontam risco de infecção, possibilidade de sequelas irreversíveis e existência de janela terapêutica específica.
5. Liminar recursal deferida em plantão judicial para fornecimento do material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder tutela de urgência para determinar que a operadora custeie a prótese craniana personalizada indicada por médico assistente, embora não prevista no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A urgência decorre da existência de lesão craniana aberta, coberta por material provisório, associada a risco iminente de infecção e prejuízo funcional.
8. A indicação do médico responsável orienta a necessidade da prótese personalizada, cuja confecção por prototipagem em 3D se revela imprescindível ao sucesso da reconstrução definitiva.
9. A negativa administrativa baseia-se exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, sem considerar a pertinência clínica e a urgência do caso.
10. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS possui caráter de referência básica e autoriza cobertura de procedimentos não incluídos quando houver comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos.
11. A jurisprudência do STJ admite exceções à taxatividade do rol e reconhece ser abusiva a negativa de cobertura quando há indicação médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica equivalente.
12. O STJ reafirma a obrigatoriedade de custeio de próteses e órteses vinculadas a procedimento cirúrgico, inclusive próteses cranianas produzidas por tecnologia 3D.
13. A probabilidade do direito está demonstrada pela necessidade clínica comprovada e pela coerência técnica do material solicitado.
14. O perigo de dano está configurado pelo risco de agravamento rápido do quadro, possibilidade de infecção e prejuízo irreversível ao resultado cirúrgico.
15. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a tutela de urgência para determinar o fornecimento da prótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal para determinar que a operadora forneça a prótese craniana personalizada indicada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de previsão de prótese craniana personalizada no rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando demonstrada necessidade clínica, eficácia técnica e indicação médica fundamentada.
2. Configura abuso a negativa de custeio de prótese essencial vinculada a procedimento cirúrgico reconstrutivo, sobretudo em situação de urgência.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, VII e §§12 e 13; 35-C; 35-F; Lei no 14.454/2022; RN ANS no 465/2021, art. 19, VI e Anexo I; RN ANS no 424/2017, art. 7o; CPC/15, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.024.035/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. STJ, REsp no 2.213.187/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025. STJ, REsp no 2.217.583/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.09.2025, DJe 18.09.2025. STJ, AgInt no AREsp no 2.738.844/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJe 20.12.2024. STJ, EREsp no 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022. TJDFT, Acórdão no 2.025.529, Proc. 0707082-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão no 1.967.027, Proc. 0751453-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 7a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 20.02.2025.